Tribunal: TJES
Processo: 5000519-24.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-24.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CERVEJARIA ARTESANAL PANZERT LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA.

1. Narra a parte autora que em novembro de 2021, efetuou a compra de um sistema fotovoltaico, a fim de produzir uma energia limpa, que supria seu consumo mensal, assim diminuindo valores em suas faturas de energia. Em dezembro de 2021 um preposto realizou a vistoria da instalação e a partir de então seria realizada a compensação pelo consumo. Todavia, as faturas de janeiro a maio de 2022 vieram em valores absurdos. Em vista disso, a requerente contratou um engenheiro eletricista para identificar o que tinha acontecido, momento em que notou-se que o funcionário da EDP cometeu um equívoco, por isso as contas estavam tão altas.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da seguinte maneira:
Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar a requerida a readequar as faturas conforme revisada; CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

3. Recurso inominado da parte requerida pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e a incompetência do juizado especial em razão do autor ser pessoa jurídica. No mérito, alega que não houve falha na prestação de serviço e a inexistência de danos morais indenizáveis

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

5. Indefiro a preliminar pugnando pelo efeito suspensivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão desse previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95. Tampouco merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado, uma vez que a requerida se enquadra nas exceções previstas pela Lei 9.099/95 para pessoas jurídicas acessarem o juizado especial.

6. Em análise aos autos, verifica-se que é incontestável a falha na prestação de serviço, a própria recorrente admite que só iniciou a compensação em maio de 2022, quando a avaliação e aprovação de seu funcionário ocorreu em dezembro de 2021. Desse modo, diante dos transtornos gerados pelo equívoco da recorrente, fica caracterizado o dano moral. Situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o quantum.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)